Tribunal: TJSP
Processo: 0024162-27.2005.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação do E. Superior Tribunal de Justiça de novo julgamento. Inexistência, no entanto, de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão. Busca de infringência do julgado. Embargos rejeitados.